Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por IVAN MARCOS DE OLIVEIRA contra sentença proferida em ação de divórcio que julgou parcialmente procedente o pedido (Proc. n.o0707966-43.2020.8.07.0020), nos seguintes termos (ID 70177682 – autos originais): “Ante o exposto, na demanda principal, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para confirmar a tutela provisória deferida em id. 67561623 e 83987331. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (...) Na reconvenção, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para partilhar, na proporção de 50% para cada uma das partes, os seguintes bens: (i) 1 (uma) cota da sociedade Nação Club Recreações Esportivas Ltda-ME (Id 76240809 – p. 03); (ii) 70% dos direitos aquisitivos referentes ao imóvel localizado em Engenho Queimado, Lote 03, fração 24.” O agravante/réu alega, em síntese, que as partes resolveram a questão a acerca da partilha dos bens consensualmente, de modo que no dia 03 de maio de 2021, foi protocolado petição requerendo a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para juntada dos termos do acordo. Informa que a demanda foi julgada por sentença antes da petição ter sido apreciada. Destaca ser direito das partes resolverem a questão de maneira consensual, e acrescenta que a parte agravada manifestou nos autos a concordância pela acordo colacionado. Requer que o presente agravo seja recebido no efeito suspensivo. No mérito, postula a homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes. Preparo acostado (ID 26611114). É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por sua vez, sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o artigo. 1015 e seus incisos dispõem de forma taxativa, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifei) Dito isso, no intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis. Verifico que a presente hipótese trata-se de sentença (e não de decisão interlocutória) que julgou procedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido em reconvenção. Assim, não se trata de decisão interlocutória proferida no curso dos autos, mas de sentença que pôs fim ao processo (Processo no 0707966-43.2020.8.07.0020),), sendo apelação o recurso cabível. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE PÔS FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. O provimento jurisdicional que homologa os cálculos e julga extinto o processo possui a natureza jurídica de sentença, podendo ser, portanto, desafiada por meio de recurso de apelação. Precedente. Havendo previsão expressa do recurso cabível, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. (Acórdão 1327265, 07014685420208079000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO A AGI MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1 – (...). 2 - Na origem, a Agravante postulou incidente de desconsideração da personalidade jurídica por meio de ação autônoma, razão pela qual a Magistrada de primeiro grau, ressaltando que o referido incidente é modalidade de intervenção de terceiros que deve ser apresentado nos próprios autos da demanda principal, e não em autos apartados, indeferiu a petição inicial, nos termos do inciso III do artigo 330 do CPC, em virtude da inadequação da via eleita. 3 - A providência jurisdicional que indefere a petição inicial, nos termos do artigo 330, III, do CPC, é sentença, com base o que dispõe o artigo 485, I, do CPC. Dessa maneira, a interposição de Agravo de Instrumento contra o referido ato judicial não é adequada, pois este recurso é cabível contra as decisões interlocutórias (artigo 1.015, CPC). Assim, cabível a Apelação nos termos do artigo 1.009 do CPC, manifestamente inadequada é a eleição da via recursal do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1157862, 07208581520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritou-se) Portanto, a decisão impugnada, de fato, tem natureza jurídica de sentença, nos termos do artigo do Código de Processo Civil: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. No caso dos autos, o recurso cabível é apelação e não agravo de instrumento. Assim, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC/2015), NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se.